Tribunal: TJPA
Processo: 0005308-85.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005308-85.2017.8.14.0024

APELANTE: WILSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE VIOLENCIA DOMÉSTICA – REFORMA DA PENA NA 2ª FASE – PENA AQUEM DO MINIMO – INVIABILIDADE – SUMULA 231 STJ. 1. O magistrado fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção. Na 2ª fase, menciona o magistrado ausência de atenuantes e agravantes.

A primariedade do acusado não está expressamente especificada no rol das atenuantes genéricas do art. 65, do CPB. tampouco pode ser considerada a ponto de se aproveitar como atenuante inominada do art. 66 do mesmo diploma, ademais, sua valoração positiva justifica a redução da pena ainda na 1ª fase.

Na 2ª fase, não restou verificada atenuantes de menoridade ou confissão espontânea, motivo pelo qual o magistrado manteve a pena no mínimo legal. Ademais, ainda que fossem reconhecidas, restaria inviável sua aplicação, ante o entendimento pacificado, previsto na sumula 231 do STJ que dispõe: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.".

Assim sendo, não há que se falar em reforma da pena, a qual foi sopesada e fixada dentro dos parâmetros legais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WILSON RODRIGUES DA SILVA,
através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, §9º do Código Penal Brasileiro c/c art. 5, I e art. 7º, I da Lei 11.340/06.

O representante ministerial denunciou o acusado em decorrência da vítima ter sido atingida por óleo quente jogado pelo ora apelante, por não ter aquela, feito a refeição conforme o gosto do acusado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado a pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §9º do Código Penal Brasileiro c/c art. 5, I e art. 7º, I da Lei 11.340/06.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando, na análise de dosimetria de pena, que seja esta fixada aquém do mínimo legal, concernente a aplicação da primariedade na 2ª fase.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Observa-se dos autos, notadamente quanto a dosimetria de pena, o magistrado fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção. Na 2ª fase, menciona o magistrado ausência de atenuantes e agravantes.

A primariedade do acusado não está expressamente especificada no rol das atenuantes genéricas do art. 65, do CPB. tampouco pode ser considerada a ponto de se aproveitar como atenuante inominada do art. 66 do mesmo diploma, ademais, sua valoração positiva justifica a redução da pena ainda na 1ª fase.

Na 2ª fase, não restou verificada atenuantes de menoridade ou confissão espontânea, motivo pelo qual o magistrado manteve a pena no mínimo legal. Ademais, ainda que fossem reconhecidas, restaria inviável sua aplicação, ante o entendimento pacificado, previsto na sumula 231 do STJ que dispõe: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.".

Assim sendo, não há que se falar em reforma da pena, a qual foi sopesada e fixada dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em seus termos.

É como voto.

Belém, 29/07/2022